Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735264-67.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEGA CELL TELECOMUNICACAO LTDA APELADO: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Mega Cell Telecomunicação Ltda. contra sentença (ID 26220438) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo ajuizada por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda., julgou procedente o pedido deduzido na inicial. Ainda, determinou a expedição de alvará em favor da parte autora para levantamento de R$6.417,96 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos) depositados em juízo pela ré. Na petição de ID 26884052, de 29/6/2021, a apelada requer a expedição de alvará de transferência dos valores depositados aos IDs 85792266 e ID 88553343, os quais perfazem a quantia total de R$6.417,96 (seis mil, quatrocentos e dezessete reais e noventa e seis centavos). É o relato do necessário. Decido. 2. Nada a prover em relação ao pedido de levantamento de valores, pois, conforme se identifica das guias de depósito judicial (IDs 26220417 e 26220430), os depósitos foram realizados em conta judicial vinculada ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, e não a esta 2a Turma Cível. Logo, falece competência a esta Relatoria para determinar a expedição de alvará de levantamento ou de transferência de valores. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação ao pedido de expedição de alvará de transferência de valores, o qual deverá ser direcionado ao Juízo da 1a Vara Cível de Brasília. Brasília, 30 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora